Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E PROVAS DERIVADAS. PRELIMINAR AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Devem prevalecer os votos majoritários que rejeitaram a preliminar de nulidade das provas advindas da busca pessoal e do ingresso em domicílio do réu, e todas delas decorrentes, mantendo o decreto condenatório.

2. O nervosismo do acusado ao avistar os policiais gerou a suspeita nos agentes, justificando a abordagem pessoal, a qual foi confirmada com a apreensão de porções de maconha em seu poder, por sua confissão a respeito da destinação ilícita da substância, bem como, pelo depósito em sua residência, com mais porções.

3. O flagrante anteriormente configurado e a confissão de depósito de entorpecentes dentro do apartamento do réu, constituem fundadas razões para que os policiais adentrassem à residência, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio.

4. Recurso desprovido.